Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712513-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA MORAES FARIAS AGRAVADO: JOSE FARIAS, ZELIA DA CONCEICAO MORAES FARIAS, JACQUELINE MORAES FARIAS, THAIS MORAES FARIAS, GABRIEL ANDRE ALVES BEZERRA FARIAS D E S P A C H O Determino à d. Secretaria que observe a renúncia ao mandato comunicada em ID 73135641. Frise-se que prescinde de determinação judicial a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo á própria parte o ônus de constituir novo advogado. P. I. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator